Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA DESCONHECIDA. BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No caso em análise, relata o autor que possuía cartão de crédito da empresa ré com limite de R$ 1.000,00 e foi surpreendido com lançamento de U$$ 369,76 referentes a compra internacional, equivalente a R$ 2.144,60, na sua fatura de 10/2020. Acrescenta que houve o estorno da compra indevida, como consta da fatura (ID Num. 30880528), mas foi cobrada novamente na fatura de 04/2021 (ID Num. 30880529). Diante do não pagamento da referida fatura, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes. A sentença julgou procedente o pedido e declarou inexistente o débito, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, o réu se limita a sustentar que tais transações são devidas porque realizadas via chip do cartão de crédito e autorizadas mediante senha pessoal e intransferível. No entanto, o banco não juntou aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor, e ainda não demonstrou ter tomado qualquer providência para coibir atividade completamente incompatível com o perfil do consumidor. Ademais, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
4. Insta destacar não ser imprescindível o questionamento via administrativa diante da inafastabilidade da jurisdição, como pretende o recorrente (art. 5o, XXXV, CF). No entanto, em que pese não constar data na mensagem de WhatsApp acostada (ID Num. 30880530), é fato que o valor foi estornado por se tratar de compra indevida (ID Num. 30880528 – Pág. 2), mas cobrado novamente alguns meses depois (ID Num. 30880529 – Pág. 2).
5. Nesse contexto, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que a compra foi feita pelo consumidor (Precedente do STJ - REsp 727.843/SP).
6. À vista disso, afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor, que teve realizada, sem sua autorização, compra no valor de R$ 2.214,86, mediante a utilização de seu cartão de crédito. Nesse sentido: Acórdão 1366090, 07178438220218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.
7. Por conseguinte, sendo inexigível o débito, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.